Tribunal: STF
Processo: RE 428864
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO
   DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 302, PARÁGRAFO
   ÚNICO, LEI 9.503/97. IMPROVIMENTO.
1.      A questão central,
   objeto do recurso extraordinário interposto, cinge-se à
   constitucionalidade (ou não) do disposto no art. 302, parágrafo
   único, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), eis
   que passou a ser dado tratamento mais rigoroso às hipóteses de
   homicídio culposo causado em acidente de veículo.
2.      É
   inegável a existência de maior risco objetivo em decorrência da
   condução de veículos nas vias públicas - conforme dados
   estatísticos que demonstram os alarmantes números de acidentes
   fatais ou graves nas vias públicas e rodovias públicas -
   impondo-se aos motoristas maior cuidado na atividade.
3.      O
   princípio da isonomia não impede o tratamento diversificado das
   situações quando houver elemento de discrímen razoável, o que
   efetivamente ocorre no tema em questão. A maior freqüência de
   acidentes de trânsito, com vítimas fatais, ensejou a aprovação do
   projeto de lei, inclusive com o tratamento mais rigoroso contido
   no art. 302, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97.
4.      A
   majoração das margens penais - comparativamente ao tratamento
   dado pelo art. 121, § 3º, do Código Penal - demonstra o enfoque
   maior no desvalor do resultado, notadamente em razão da realidade
   brasileira envolvendo os homicídios culposos provocados por
   indivíduos na direção de veículo automotor.
5.      Recurso
   extraordinário conhecido e improvido.